Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Agravo Interno em Habeas Corpus. Decisão que inadmitiu o Habeas Corpus. Não cabe apreciação judicial de habeas corpus interposto contra a denegação de liminar em outro writ, salvo em caso de evidente ilegalidade ou teratologia. Importação de sementes e cultivo de cannabis para fins medicinais. Justiça Federal declinou da competência para Justiça Comum do Distrito Federal em razão da atipicidade da conduta de importar pequena quantidade de sementes de cannabis. Pretensão de que seja suscitado conflito de competência. Indeferimento. Supressão de instância. Matéria não apreciada na origem. Importação de sementes e cultivo de cannabis para fins medicinais. Questão não pacificada. Agravo interno conhecido e não provido.